Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707753-83.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA MARIA RODRIGUES VIANA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, para análise do pedido formulado pelo advogado dativo nomeado, a fim de fixar honorários advocatícios, com base na Lei n. 7.157/2022, a qual instituiu o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, denominado Programa Justiça Mais Perto do Cidadão, com supedâneo nos art. 22, 23 e 26 do Decreto n. 43.821/2022. Compulsando os autos, verifico que o causídico Dr. MANOEL PEREIRA DE ASSIS - OAB DF 72246, foi nomeado como advogado dativo (ID 51290489), com a finalidade de interposição de recurso inominado. O recurso inominado foi protocolado (ID 51290493), com julgamento de improcedência dos pedidos, consoante Acordão de id. 54407243. Dito isso, dispõe o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores estipulados no Decreto Distrital no 43.821/2022. O decreto estabelece o valor máximo até R$ 986,97 para o recurso inominado e contrarrazões. Ainda determina que o arbitramento deverá seguir os seguintes parâmetros: Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. § 1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No caso, observando os parâmetros delineados, bem como as particularidade do caso, arbitro os honorários ao advogado dativo no valor de R$ R$ 600,00 (seiscentos reais). Ressalte-se que a emissão da certidão relativa aos honorários, artigo 23 do Decreto no 43.821/2022, deverá ser expedida pela instância a quo. Encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito